Tribunal: TJPA
Processo: 0818026-46.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818026-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE PEREIRA GUIDA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA GUIDA, ILDO JOSE DA SILVA, ZELINA PEREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA GUIDA, AMUJACY PEREIRA RODRIGUES, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: IRACY PEREIRA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818026-46.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: VICENTE PEREIRA GUIDA, MARIA RAIMUNDA DA SILVA GUIDA, ILDO JOSE DA SILVA, ZELINA PEREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA GUIDA, AMUJACY PEREIRA RODRIGUES, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO GODOY PERES - PA11780-A

AGRAVADO: IRACY PEREIRA DOS REIS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
. DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL MENCIONADO NA EXORDIAL
. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO INFRINGIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Julgamento monocrático do Agravo de Instrumento que não viola o princípio da colegialidade, especialmente em matérias já pacificadas por jurisprudência consolidada ou em consonância com parecer ministerial.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração clara e robusta tanto da probabilidade do direito quanto do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC). No caso concreto, o recorrente não comprovou a existência desses requisitos.

Recurso conhecido e não provido, com a manutenção integral da decisão agravada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VICENTE PEREIRA GUIDA
, em face da decisão monocrática de ID nº 19031858, que negou provimento ao referido recurso, cuja ementa é a seguinte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Inconformada, a parte agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 12118546).

Em suas razões, o agravante alega que o bloqueio do imóvel é necessário para evitar a dilapidação patrimonial e garantir a eficácia de eventual decisão futura no processo de nulidade de ato jurídico.

Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano.

Além disso, o agravante questiona a legalidade do julgamento monocrático, sustentando que o recurso deveria ter sido submetido a um órgão colegiado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno interposto.

Inicialmente, cabe afastar o argumento de que a decisão monocrática teria violado o princípio da colegialidade.

O objetivo das normas que regulam a possibilidade do julgamento monocrático é garantir a celeridade e eficiência na prestação jurisdicional, sem prejuízo do direito das partes, especialmente quando se trata de questões onde o entendimento jurídico já é consolidado, como na hipótese dos autos. Portanto, o julgamento monocrático foi realizado de forma legítima e plenamente amparado pela legislação.

Quanto ao mérito, o agravante insiste na necessidade de bloqueio da matrícula do imóvel, alegando a existência de risco de dilapidação do patrimônio e sustentando a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Entretanto, ao analisar as razões do agravo e os documentos apresentados, verifico que os argumentos trazidos pelo recorrente não são suficientes para infirmar a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

A tutela de urgência, especialmente em medidas que envolvem a restrição de direitos, como o bloqueio de matrícula de imóvel, exige a demonstração clara e robusta tanto da probabilidade do direito invocado quanto do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, o recorrente não conseguiu demonstrar, com a necessária precisão e força probatória, a presença desses requisitos. Os argumentos apresentados permanecem genéricos, sem que haja comprovação de elementos concretos que justifiquem o bloqueio da matrícula do imóvel como medida cautelar.

Além disso, a decisão atacada está em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial, que exige cautela na concessão de medidas antecipatórias que possam gerar impacto significativo em direitos de propriedade, especialmente quando não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática merece ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/09/2024